Tribunal: TJPA
Processo: 0801246-73.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801246-73.2024.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JANE AMELIA DA SILVA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA VÁLIDA DA CONSUMIDORA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual se reconheceu a irregularidade de alteração de parcelamento, determinando-se a retomada do primeiro ajuste, o cancelamento do segundo parcelamento, a restituição de valores pagos e o pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática deve ser reconsiderada ou reformada em razão da alegada relatividade dos efeitos da revelia; (ii) saber se a concessionária comprovou a regularidade da alteração dos parcelamentos e a anuência válida da consumidora; e (iii) saber se a conduta da concessionária enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, mas a presunção relativa de veracidade das alegações autorais deve ser analisada em conjunto com os elementos constantes dos autos.

4. A concessionária não demonstrou, de forma inequívoca, a regularidade da alteração dos parcelamentos, tampouco comprovou que a consumidora foi prévia, clara e adequadamente informada sobre os novos termos.

5. A juntada de telas sistêmicas e registros internos não basta, por si só, para comprovar anuência válida da consumidora à substituição de parcelamento anterior por ajuste mais gravoso.

6. A imposição de novo parcelamento com valores superiores, associada à suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

7. O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público essencial deve comprovar a regularidade da alteração de parcelamento de débito e a anuência válida, clara e informada do consumidor. 2. A imposição de parcelamento mais gravoso, sem prova de consentimento válido, associada à suspensão do fornecimento de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345 e 1.021; CDC, arts. 6º, III, e 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0801246-73.2024.8.14.0201; Agravante: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.; Agravada: JANE AMÉLIA DA SILVA OLIVEIRA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática lançada ao id 33553709, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível anteriormente manejada pela ora agravante, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JANE AMÉLIA DA SILVA OLIVEIRA.

A decisão agravada manteve a sentença de parcial procedência, a qual:

(i) condenou a requerida a retomar o primeiro parcelamento, consistente em 107 parcelas de R$ 35,93 e 81 parcelas de R$ 35,59, considerando quitadas as parcelas já pagas;

(ii) determinou o cancelamento do segundo parcelamento, consistente em 59 parcelas de R$ 75,73 e 60 parcelas de R$ 71,00, com restituição das parcelas pagas, corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento;

(iii) condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00, corrigido pelo INPC desde a sentença e com juros moratórios a partir da citação; e

(iv) condenou a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação, além das custas processuais.

Na decisão monocrática, os honorários foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões de agravo interno, id 34050047, a agravante sustenta, em síntese:

(i) a tempestividade do recurso, afirmando ter tomado ciência da decisão em 06/02/2026;

(ii) a possibilidade de reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o processamento regular do agravo interno;

(iii) que a decisão agravada teria se apoiado indevidamente nos efeitos da revelia, cuja presunção de veracidade seria relativa, nos termos dos arts. 344 e 345 do CPC;

(iv) que a parte autora não teria se desincumbido do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito;

(v) que os parcelamentos impugnados seriam regulares, decorrentes de histórico de consumo, inadimplência e negociação de débitos;

(vi) que teria havido anuência da agravada, inclusive com juntada de documentos e telas sistêmicas;

(vii) que a inclusão de débitos pretéritos em faturas correntes e o parcelamento seriam procedimentos autorizados pelas normas da ANEEL;

(viii) que os valores cobrados corresponderiam ao consumo real da unidade consumidora;

(ix) que não houve ato ilícito, falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável; e

(x) que a suspensão do fornecimento teria decorrido de exercício regular de direito.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado está restrita a verificar se a decisão monocrática deve ser reconsiderada ou reformada quanto à manutenção da sentença que reconheceu a irregularidade da alteração dos parcelamentos vinculados à unidade consumidora da agravada, determinou o cancelamento do segundo parcelamento, a retomada do primeiro ajuste, a restituição dos valores pagos a maior e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

Após detida análise das razões recursais, entendo que o agravo interno não merece provimento.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível contra decisão proferida pelo relator, competindo ao órgão colegiado examinar a correção do pronunciamento impugnado. Todavia, para que haja reforma da decisão monocrática, é necessário que a parte agravante demonstre, de maneira específica, a existência de erro de fato ou de direito apto a infirmar os fundamentos adotados.

No caso, a agravante reitera substancialmente as mesmas alegações já deduzidas na apelação, especialmente quanto à relatividade dos efeitos da revelia, à suposta regularidade dos parcelamentos, à legalidade da cobrança, à inexistência de ato ilícito e à ausência de dano moral. Tais pontos, contudo, foram enfrentados na decisão monocrática, não havendo elemento novo capaz de alterar a conclusão anteriormente firmada.

A agravante insiste na tese de que a revelia não conduz automaticamente à procedência dos pedidos. A premissa, em abstrato, é correta.

O art. 344 do CPC dispõe que, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Por sua vez, o art. 345 do mesmo diploma prevê hipóteses em que a revelia não produz tal efeito, especialmente quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Contudo, a decisão agravada não atribuiu à revelia efeito absoluto e automático. Ao contrário, reconheceu que a presunção decorrente da revelia deveria ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.

A conclusão mantida foi a de que a concessionária não demonstrou, de forma inequívoca, a regularidade da alteração dos parcelamentos, nem comprovou que a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente na relação de consumo, foi prévia, clara e adequadamente informada acerca dos novos termos.

A relação jurídica examinada é nitidamente de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. O art. 6º, III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços”. Além disso, o art. 14 do mesmo diploma prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação dos serviços.

Assim, competia à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança, a efetiva anuência da consumidora e a transparência na formação ou alteração dos parcelamentos impugnados.

A mera juntada de telas sistêmicas, registros internos e alegações sobre histórico de consumo e inadimplência não é suficiente, por si só, para comprovar que a agravada anuiu validamente com a substituição do parcelamento anterior por novos ajustes mais gravosos.

A decisão agravada consignou que a autora vinha realizando pagamentos regulares e foi surpreendida com aumento substancial dos valores e da quantidade de parcelas, sem prova inequívoca de ciência prévia e consentimento válido quanto aos novos termos.

Também não prospera a alegação genérica de que os valores decorreriam do consumo real ou de procedimento autorizado pela ANEEL. Ainda que a concessionária possa cobrar valores efetivamente devidos e realizar parcelamentos conforme a regulamentação setorial, tal prerrogativa não afasta o dever de transparência, informação adequada e prova da regularidade do procedimento adotado, sobretudo quando há alteração sensível da obrigação imposta ao consumidor.

Quanto ao dano moral, a decisão agravada igualmente deve ser mantida. A controvérsia não se limita a simples cobrança indevida ou mero dissabor cotidiano. Conforme reconhecido na decisão monocrática, houve imposição de novo parcelamento com valores superiores, associada à suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial. Tal circunstância ultrapassa o campo do aborrecimento comum, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da natureza essencial do serviço discutido.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral, fixado em R$ 4.000,00, revela-se proporcional e razoável, não se mostrando excessivo nem irrisório diante das circunstâncias descritas nos autos.

Desse modo, ausente demonstração de erro na decisão monocrática, deve ser mantida a conclusão de desprovimento da apelação, com preservação integral da sentença recorrida.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 04/06/2026